Tribunal: TJPA
Processo: 0811277-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811277-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS NOGUEIRA SALHEB, KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
D
I
REITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INICIATIVA EXCLUSIVA DO JUIZ. CONHECIMENTO E CONCESSÃO, EM PARTE, DA ORDEM, À UNANIMIDADE.

1. CASO EM EXAME: Medidas cautelares diversas da prisão impostas impostas a pacientes que respondem a processo no qual a denúncia imputa a eles a suposta prática dos crimes de adulteração de anabolizantes e tráfico de drogas. Pede-se a revogação das referidas medidas.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Carência de fundamentação concreta e iniciativa exclusiva do juiz.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

3.1. O “intuito de salvaguardar o andamento do processo” e “necessidade de coibir eventual reiteração delitiva e presença do Réu em certos locais” foram os fundamentos da decretação das medidas cautelares primeiras, diversas da prisão. Falta especificação demonstrativa da necessidade e da adequação de cada medida imposta com elementos do caso concreto, havendo afronta, portanto, ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.2. O ato representativo de recusa dos ora pacientes em comparecem ao processo, de recusa de comparecerem em juízo, foi motivo para o acréscimo do descrito no artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal. Houve o devido apontamento fático (que, independentemente de ter se dado em um contexto de citação do aditamento da denúncia, ocorreu), não havendo afronta à lei nesse sentido. Nem mesmo há que se dizer que se dera por iniciativa exclusiva do juiz, ante a referência de que já existia “manifestação anterior do
Parquet
”.

04. DISPOSITIVO E TESE: Conhecimento e concessão, em parte, da ordem.

05. FONTES: Constituição Federal (artigo 93, inciso IX); Código de Processo Penal (artigos 282 e 319); STJ (AgRg no HC n. 832.409/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a conceder, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Lorena de Oliveira Ferreira, em favor dos nacionais Karla Beatriz de Paula Barbosa Alencar e Lucas Nogueira Salheb, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

A petição inicial (Num. 20531766 - Pág. 1 a 25) apresenta como causa de pedir “carência de fundamentação concreta das medidas cautelares impostas há mais de 02 (dois) anos contra os Pacientes, sem demonstração da necessidade e adequação ao caso concreto”, nos autos do processo cuja denúncia imputa àqueles suposta prática dos crimes de adulteração de anabolizantes e tráfico de drogas. O pedido consiste na revogação das referidas medidas. A impetrante expressa pretensão de realizar sustentação oral.

Documentação anexa (Num. 20531766 - Pág. 26 a Num. 20531791 - Pág. 4).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20620194 - Pág. 1 a 2), a impetrado presta informações (Num. 20685024 - Pág. 1 a 2) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 20764342 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 282 prevê:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1
o
As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Do ato impugnado extraio, com destaques meus (Num. 20531791 - Pág. 3):

Por fim, em relação ao requerimento realizado na petição id nº 111965602, INDEFIRO, pois
constato a necessidade de manutenção das medidas cautelares anteriormente fixadas, conforme as razões contidas na decisão id nº105493584
, as quais serão novamente analisadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Da referida deliberação (Num. 105493584 - Pág. 2):

Quanto à concessão de Medidas Cautelares Diversa da Prisão aos Acusados KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOZA ALENCAR e LUCAS NOGUEIRA SALHEB (id 59533551), faço destacar que as mesmas têm a característica da fungibilidade, ou seja, podem ser readequadas conforme as circunstâncias fáticas novas surgirem.

Com efeito, há certidão nos autos do Oficial de Justiça no sentido de que os Acusados, estando presente no apartamento, determinaram a subida do Oficial, porém, ao chegar no apartamento, não foram recepcionados, o que levou o Oficial de Justiça a proceder de outra forma com o ato processual.

Ocorre que tal ato representa recusa dos Acusados em comparecem ao processo, recusa de comparecerem em Juízo, e, por efeito, descumprimento da condição do Item 4, da decisão concessiva de Medida Cautelar Diversa da Prisão.

Nesse contexto, tenho que há necessidade de revisão das condições, inicialmente, impostas aos Acusados a fim de que não permanecessem presos preventivamente, razão pela qual acresço a seguintes condições as Medidas Cautelares Diversas da Prisão, que deverão ser cumpridas doravante, sob pena de revogação: 1) devem os Acusados KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOZA ALENCAR e LUCAS NOGUEIRA SALHEB comparecerem a cada 15 (quinze) dias em Juízo para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art. 319, Inciso I, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se em regime de urgência, inclusive via Plantão Judicial.

Idem (Num. 59533551 - Pág. 2):

Conforme o art. 282 do CPP, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve observar duas condições: a) sua necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para a evitar a prática de infrações penais; b) e sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nessa fase inicial verifico a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez que
os Réus preenchem condições de responder a ação penal em liberdade, entretanto, deverão cumprir algumas medidas que possuem o intuito de salvaguardar o andamento do processo, dentre elas o monitoramento eletrônico ao Réu Lucas Nogueira Salheb por certo período, tendo em vista a necessidade de coibir eventual reiteração delitiva e presença do Réu em certos locais.

Em face do exposto, SUBSTITUO a prisão preventiva de KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOZA ALENCAR, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº3640948 SSP/PI, CPF nº073.966.743-28, pelas medidas cautelares do Art. 319 do CPP a seguir: 1) Não cometer outro crime ou contravenção; 2) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial; 3) Comparecer a todos os atos do processo quando intimado; 4) Não se ausentar da Comarca que reside por mais de 30 (trinta) dias sem autorização judicial; e LUCAS NOGUEIRA SALHEB, brasileiro, solteiro, filho de Nelma de Jesus Nogueira Machado e Julio Antônio Salheb do Nascimento, portador da Cédula de Identidade RG nº6694021 PC/PA, pelas medidas cautelares do Art. 319 do CPP a seguir: 1) monitoramento eletrônico pelo período de 120 (cento e vinte) dias; 2) Não cometer outro crime ou contravenção; 3) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial; 3) Não se ausentar da Comarca que reside por mais de 30 (trinta) dias sem autorização judicial; 4) Comparecer a todos os atos do processo quando intimado.

O “intuito de salvaguardar o andamento do processo” e a “necessidade de coibir eventual reiteração delitiva e presença do Réu em certos locais” foram os fundamentos da decretação das medidas cautelares primeiras, diversas da prisão.

O ato representativo de recusa dos ora pacientes em comparecem ao processo, de recusa de comparecerem em juízo, foi motivo para o acréscimo do descrito no artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ora, quanto à primeira motivação,
data maxima venia
, falta especificação demonstrativa da necessidade e da adequação de cada medida imposta com elementos do caso concreto, havendo afronta, portanto, ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO MANDAMUS. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. CON TEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ARTS. 282 E 319 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/3/2019).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.409/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Em relação à segunda, de modo diferente, houve o devido apontamento fático (que, independentemente de ter se dado em um contexto de citação do aditamento da denúncia, ocorreu), não havendo afronta à lei nesse sentido. Nem mesmo há que se dizer que se dera por iniciativa exclusiva do juiz, ante a referência de que já existia “manifestação anterior do Parquet ID nº52538231 e ID nº51459051, se manifestando pela concessão de medidas cautelares diversas” (Num. 59533551 - Pág. 1)(
sic
).

Porque o que excede não prejudica, acentuo da informação prestada pelo impetrado (Num. 20685024 - Pág. 2):

A decisão que determinou as medidas cautelares a serem cumpridas pelos acusados se encontra devidamente motiva conforme o caso concreto, no id. 105493584, porquanto já deixaram de receber intimações do Sr. Oficial de Justiça, mesmo estando no local e pedindo para o mesmo subir no apartamento, o que demonstra que tentam se esquivar da Justiça, bem como além dos crimes serem graves pelos quais estão sendo acusados, são frequentadores assíduos de academias, locais onde supostamente praticavam os delitos e igualmente viajam para eventos relacionados ao ramo de atividade bodybuilder, de modo que se fazem necessárias as medidas cautelares impostas, principalmente o comparecimento quinzenal, a fim de que sejam acompanhadas suas atividades.

Assim sendo, prevalece, tão somente, aos pacientes a medida cautelar de “comparecerem a cada 15 (quinze) dias em Juízo para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art. 319, Inciso I, do Código de Processo Penal”.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo, em parte, a ordem pleiteada, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/09/2024